Tribunal: STJ
Processo: 0144852-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999237 - MT (2025/0144852-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALCI PINHEIRO DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: ALINE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - SP235109
DANIEL ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - SP292570
DAVI RODNEY SILVA - SP340863
PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava o reconhecimento da continuidade delitiva entre diversos
corpus
crimes de estelionatos praticados pelos agravantes.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença condenatória que não reconheceu a continuidade delitiva em razão da
presença de pluralidade de condutas, tendo em vista que os fatos decorreram de
ações distintas e desígnios autônomos, restando caracterizada a habitualidade delitiva
e não a continuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
de estelionato praticados pelos agravantes.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos
objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada pelo Código Penal, o que não
foi demonstrado no caso em análise.
5. A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade
delitiva, por não estar presente a unidade de desígnios entre os delitos.
6. A reavaliação do contexto fático-probatório é incompatível com a via estreita do
, não sendo possível o reexame de provas para reconhecimento da
habeas corpus
continuidade delitiva.
Documento eletrônico VDA49447472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b6d3e726-67fe-4c74-8c05-9268e080b2be

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o
preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada
pelo Código Penal. 2. A habitualidade criminosa é incompatível com a ficção jurídica do
crime continuado. 3. A reavaliação do contexto fático-probatório é incompatível com a
via do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71.
STJ, AgRg no HC 817.798/RS, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 854.096/SP, Rel. Min.
25/10/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
29/9/2023
787.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
31/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b6d3e726-67fe-4c74-8c05-9268e080b2be

AgRg no HABEAS CORPUS No 999237 - MT (2025/0144852-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALCI PINHEIRO DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: ALINE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - SP235109
DANIEL ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - SP292570
DAVI RODNEY SILVA - SP340863
PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava o reconhecimento da continuidade delitiva entre diversos
corpus
crimes de estelionatos praticados pelos agravantes.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença condenatória que não reconheceu a continuidade delitiva em razão da
presença de pluralidade de condutas, tendo em vista que os fatos decorreram de
ações distintas e desígnios autônomos, restando caracterizada a habitualidade delitiva
e não a continuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
de estelionato praticados pelos agravantes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos
objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada pelo Código Penal, o que não
foi demonstrado no caso em análise.
5. A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade
delitiva, por não estar presente a unidade de desígnios entre os delitos.
6. A reavaliação do contexto fático-probatório é incompatível com a via estreita do
, não sendo possível o reexame de provas para reconhecimento da
habeas corpus
continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o
preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada
pelo Código Penal. 2. A habitualidade criminosa é incompatível com a ficção jurídica do
crime continuado. 3. A reavaliação do contexto fático-probatório é incompatível com a
via do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71.
STJ, AgRg no HC 817.798/RS, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 854.096/SP, Rel. Min.
25/10/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
29/9/2023
787.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
31/3/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VALCI PINHEIRO DA SILVA e
ALINE FERNANDES DA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte Superior de
Justiça, que indeferiu liminarmente o

.
habeas corpus
No presente recurso, a defesa argumenta que os crimes imputados aos
agravantes são desdobramentos de um mesmo plano, praticados em condições
semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
Destaca ser possível a aplicação da continuidade delitiva mesmo em casos de
vítimas diversas, desde que os atos sejam praticados no mesmo contexto fático.
Aponta que a pluralidade de vítimas não impede o reconhecimento da
continuidade delitiva.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo a fim
de conceder a ordem de
para que seja reconhecida a continuidade
habeas corpus,
delitiva.
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo desprovimento do
– MPF
agravo regimental (fl. 1.503/1.507).
É o relatório.
VOTO
A despeito das razões defensivas, a decisão impugnada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, pois o agravante não trouxe novos argumentos capazes
de superar a motivação evocada no
recorrido.
decisum
Consoante outrora decidido, consta do voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação quanto à continuidade delitiva:

"Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-
se que os delitos perpetrados por Valci e Aline não
preenchem tais requisitos, pois foram cometidos mediante
modus operandi distintos, com vítimas diferentes e em
períodos espaçados, justificando a aplicação do concurso
material de crimes (art. 69 do CP). Explico.
A dinâmica dos fatos demonstra que os apelantes
utilizavam uma estratégia fraudulenta por meio da empresa
de compra e venda de veículos "Forte Aliança Veículos"
para enganar pessoas interessadas em vender ou comprar
automóveis. Contudo, embora todos os crimes tenham sido
cometidos no âmbito do mesmo estabelecimento
comercial, a maneira de execução das fraudes variava
conforme a circunstância e a vítima, o que inviabiliza o
reconhecimento da continuidade delitiva.
O
empregado pelos apelantes não
modus operandi
seguiu um padrão uniforme, mas sim uma pluralidade de
táticas fraudulentas, que podem ser assim descritas:
[...]
Diante dessa pluralidade de condutas criminosas,
verifica-se que os crimes praticados por Valci e Aline não
foram um desdobramento natural de um mesmo plano
criminoso inicial, mas sim uma atividade delitiva reiterada,
com novas decisões e planejamentos a cada golpe.
Ademais, a pluralidade de vítimas, cada uma
suportando um prejuízo financeiro individualizado e
autônomo, reforça a inexistência de continuidade delitiva,
pois cada estelionato gerou impacto patrimonial específico
e independente, não havendo correlação direta entre os
eventos delitivos.
Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso também
se manifestou no sentido de que a habitualidade delitiva e
a reiteração de crimes patrimoniais afastam a aplicação do
crime continuado, justificando a incidência do concurso
material:
[...]
Além da diferença nas estratégias de execução,
destaca-se que os delitos ocorreram ao longo de um
período extenso, de janeiro a agosto de 2023, sem a
continuidade temporal necessária para a caracterização do
crime continuado" (fls. 60/62).

Sobre o tema, esta Corte Superior entende que,"[d]e acordo com a teoria mista,
adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva -
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem
(AgRg no REsp
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos"
n. 2.050.208/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o crime continuado não
ficou configurado em razão da presença de pluralidade de condutas, tendo em vista
que os fatos decorreram de ações distintas e desígnios autônomos, restando
caracterizada a habitualidade delitiva e não a continuidade.
Registre-se que referido entendimento adotado pelo Tribunal de origem
encontra respaldo na pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é
firme no sentido de que o crime continuado, modalidade de concurso de crimes, não se
confunde com a figura da habitualidade delitiva, não se admitindo, portanto, a
aplicação do art. 71, do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática
delitiva como modus vivendi.
A propósito, confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A decisão do Tribunal de origem que negou a
unificação das penas pela continuidade delitiva está
devidamente fundamentada, uma vez que a habitualidade
criminosa impede a aplicação do art. 71 do CP.
3. A continuidade delitiva não se confunde com
reiteração da prática criminosa.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 940.511/PB, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
.)
31/3/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer de recurso
especial, mantendo a condenação do agravante por furto
qualificado em concurso material, conforme art. 155, §4o, I
e II, c/c art. 69 do Código Penal.
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da
continuidade delitiva, alegando que os furtos ocorreram em
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de
execução, e que a motivação era a mesma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os
crimes de furto qualificado praticados pelo agravante
configuram continuidade delitiva ou concurso material,
considerando a ausência de unidade de desígnios.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

4. A continuidade delitiva exige a presença de
requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a unidade de
desígnios, que não foi demonstrada no caso.
5. A habitualidade criminosa do agravante afasta a
caracterização da continuidade delitiva, justificando a
aplicação do concurso material.
6. A alteração do julgado demandaria reexame de
provas, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A continuidade delitiva
requer a demonstração de unidade de desígnios entre os
crimes, o que não se verifica em casos de habitualidade
criminosa. 2. A aplicação do concurso material é justificada
na ausência de vínculo subjetivo entre os delitos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts.
69 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
817.798/RS Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 902.518/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
17.06.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.706.123/MA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
.)
3/12/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS.
DOSIMETRIA.
INSURGÊNCIA CONTRA O GRAU DE ELEVAÇÃO DA
REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO
DE FRAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO EXARADO NA SÚMULA
443
DO
STJ.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM A
ATESTAR
A
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
À
CONFIGURAÇÃO
DO
CRIME
CONTINUADO. ALTERAÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
III - Pedido de aplicação da continuidade delitiva.
Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento de que necessária a existência de ações
praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo
de execução (requisitos objetivos), além de um liame a
indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
IV - In casu, o Tribunal a quo considerou inexistir a
presença dos elementos necessários à configuração da
continuidade delitiva. Além disso, percebe-se que a
delimitação fática traçada pelo Tribunal a quo não foi
minudente, situação que prejudica o acolhimento do
inconformismo, no caso em apreço. Isso porque a
impetração
traça
argumentação
fundada
em
particularidades que não foram abordadas pelo aresto
impugnado. Assim, concluir em sentido contrário ao
manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à
evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório,
inviável na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

V - Por fim, 'de acordo com a jurisprudência desta
Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta
descaracterizado o crime continuado, sendo que o
reexame dessa questão demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório carreado durante a instrução
processual, providência inadmissível na estreita via do writ'
(AgRg no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de
).
15/3/2021
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 757.480/RJ, relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/6/2023; sem grifos no original.)
29/5/2023
Ademais, diante da conclusão da instância ordinária, para se concluir de forma
diversa, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento
inviável em sede de habeas corpus.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte de que não cabe
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
hipóteses excepcionais em que demonstrada flagrante
ilegalidade ou teratologia.2. No caso, não se evidenciam
ilegalidades aptas a justificar a concessão da ordem de
ofício.
3.
Conforme
jurisprudência
consolidada,
a
caracterização da continuidade delitiva demanda a
verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos
no art. 71 do Código Penal, especialmente a unidade de
desígnios entre os crimes, cuja ausência foi reconhecida
pelas instâncias ordinárias.4. No caso, o acórdão
impugnado consignou de forma expressa que os delitos
foram cometidos em circunstâncias distintas, contra vítimas
diversas e com desígnios autônomos, afastando a
incidência da ficção jurídica da continuidade delitiva.5. A
reforma da decisão impugnada, com vistas à aplicação do
art. 71 do CP, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.002.581/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
27/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor,
ao fundamento de se tratar de substitutivo de recurso
próprio, sendo inviável a concessão da ordem de ofício por
ausência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

2. A agravante foi condenada, por duas vezes, pela
prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, c/c o
art. 69, ambos do CP), a 4 anos de reclusão, em regime
aberto, e 20 dias-multa.
Pleiteia-se o reconhecimento da continuidade
delitiva com fundamento no art. 71 do Código Penal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar
se é possível, no âmbito de habeas corpus não conhecido
por ser substitutivo de recurso próprio, reconhecer de ofício
a continuidade delitiva entre crimes de furto qualificado
praticados pela agravante, à luz da existência ou não de
liame subjetivo entre as condutas. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. A impetração de habeas corpus como sucedâneo
recursal não é admitida pela jurisprudência pacífica dos
tribunais superiores, ressalvada a possibilidade de
concessão de ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
5. Não se configura flagrante ilegalidade quando o
Tribunal de origem fundamenta adequadamente a
aplicação do concurso material, especialmente ao
reconhecer a ausência de unidade de desígnio entre os
crimes, com base em elementos fático-probatórios.
6. A caracterização da continuidade delitiva exige a
presença de requisitos objetivos (mesma espécie de crime,
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de
execução) e subjetivos (unidade de desígnio), sendo este
último de avaliação discricionária do julgador à luz do
conjunto probatório.
7. A instância ordinária, soberana na análise de
fatos e provas, concluiu pela inexistência do liame
subjetivo necessário à aplicação da continuidade delitiva, o
que inviabiliza a revisão dessa conclusão na via estreita do
habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Descabe habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
A continuidade delitiva exige a demonstração de
unidade de desígnio entre os crimes, cuja análise demanda
incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do
habeas corpus.
A ausência de liame subjetivo entre as condutas
impede o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo
diante da semelhança objetiva entre os delitos.
(AgRg no HC n. 993.530/GO, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
16/6/2025

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: d12bfcb3-cc29-45d2-9a87-a04051ab78c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144852-0
HC 999.237 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000249120248110000 10020878320238110078 10022168820238110078
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PRISCILA DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - SP235109
DANIEL ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - SP292570
DAVI RODNEY SILVA - SP340863
ADVOGADA
: PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: VALCI PINHEIRO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: ALINE FERNANDES DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALCI PINHEIRO DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: ALINE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - SP235109
DANIEL ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - SP292570
DAVI RODNEY SILVA - SP340863
ADVOGADA
: PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515812470542=40@
2025/0144852-0 - HC 999237 Petição : 2025/0043208-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:24:39
Código de Controle do Documento: 1E0062A4-FAC4-4CAB-8C05-33DB09D3E879